Tribunal: TJSP
Processo: 1005103-63.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente reconhecendo a legalidade do reajuste por aumento da sinistralidade aplicado - Aumento da sinistralidade comprovado e devidamente aplicado para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato - Recurso não provido.